Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713380-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA GONCALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 60135602) contra decisão que suspendeu processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil – CPC (ID 59194639). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Retifique-se a classe judicial dos autos. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator